Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-27.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000664-27.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: SORAIA OLIVEIRA LIMA Advogado(s):LANESSA FREITAS MANGABINHA, CARLA RITA BRACCHI SILVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de pedido expresso de compensação dos valores creditados à embargada, no montante de R$ 2.492,48 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), requerendo pronunciamento específico sobre a possibilidade de compensação entre tais valores e a condenação imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de compensação de valores, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado expressamente consignou que a parte autora efetuou depósito judicial do valor creditado indevidamente em sua conta, afastando, assim, a necessidade de compensação, o que demonstra a inexistência de omissão. A alegação de omissão configura, na verdade, tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. A rejeição dos embargos se justifica diante da ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não havendo erro material, omissão ou contradição a ser sanada. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 931, 934, 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000664-27.2021.8.05.0103, em que figuram como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargada SORAIA OLIVEIRA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR